Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL. REGISTRO INDEVIDO DEGRAVAME EM VEÍCULO QUE NÃO FOI OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUDENTE DERESPONSABILIDADENÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDER AO RESPECTIVO CANCELAMENTO/BAIXA. FRUSTRAÇÃO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. DESDOBRAMENTOS QUE SUPERAM O MERO INADIMPLEMENTO PARA AFETAR OS DIREITOS DE PERSONALIDADE (ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA) ESTATUÍDOS NO CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 12 C/C CDC, ARTIGO 14, “CAPUT”. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende o cancelamento/baixa do gravame inserido pela requerida no veículo Fiat/Strada Working CD, placa PAP 6569, sem seu consentimento. Assevera ter entabulado contrato de abertura de crédito rural com o requerido (contrato 250007173), em 22.8.2019, oportunidade em que dentre outras garantias, o veículo seria objeto de alienação fiduciária, todavia, adveio desistência e o empréstimo foi garantido apenas com penhor rural. Posteriormente, após alienar o veículo, soube do gravame quando o comprador não pôde transferir o DUT, motivo pelo qual o requerente tentou (em vão) solucionar o imbróglio extrajudicialmente, mesmo após o gerente do requerido ter reconhecido o equívoco. Pede o cancelamento do gravame e compensação extrapatrimonial.
II. Contra a sentença de procedência parcial do pedido (obrigação de dar baixa no gravame e de pagar compensação extrapatrimonial de R$ 3.000,00), insurge-se a requerida. Alega que “o veículo foi acolhido em garantia, a proposta foi despachada pela agência, porém, seu acolhimento se deu por Correspondente bancário. Ainda, a operação consta renegociada com pagamento mensal através do SERASA” e que “NÃO há reclamação administrativa realizada pelo Recorrido nos canais de comunicação do Recorrente contestando a contratação da operação, o que demonstra que sempre esteve de acordo com a mesma”. Defende não configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a minoração do quantum arbitrado.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) em 20.8.2019, o requerente firmou contrato de abertura de crédito rural no valor de R$ 25.422,42 e apresentou como garantia penhor rural (ID 33330166 - Pág. 3); (b) a proposta anterior, de 30.7.2019, na qual o veículo objeto da contenda também seria dado em garantia – alienação fiduciária –, teria sido cancelada (ID 3333042); (c) o veículo, ainda assim, constituiu objeto do gravame (alienação fiduciária – ID 33330171 - Pág. 1); (d) o gerente geral do requerido reconheceu o equívoco na inclusão do gravame no veículo, apesar do cancelamento da proposta, e solicitou ao DETRAN a baixa desse registro (ID 33330172 e 33330173), a qual não teria ocorrido até o ajuizamento da ação.
V. Nesse quadro fático, jurídico e probatório, desponta a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente/recorrido, uma vez que a instituição financeira, em decorrência de contrato de crédito rural formalizado com o consumidor, teria promovido ilicitamente a inserção de gravame em veículo que não teria sido objeto de alienação fiduciária entre as partes. Logo, não se mostra razoável a manutenção do gravame, pena de se imputar ao consumidor os riscos específicos da atividade desempenhada pela instituição financeira.
VI. Nesse norte, não subsistem as teses defensivas da requerida/recorrente de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou concorrente do requerente, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações por ela realizadas (CDC, Art. 14, § 3o, I e II).
VII. Demais disso, a situação vivenciada pela parte requerente (gravame indevido no seu veículo a obstar a transferência da propriedade do bem, além de considerável perda de tempo útil para solucionar o imbróglio) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, para afetar os direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte consumidora, o que fundamenta a reparação dos danos extrapatrimoniais (CC, artigo 12 e CDC, artigo 14, “caput”).
VIII. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
IX. Entrementes, não se conhece do pedido de majoração do quantum indenizatório formulado em contrarrazões à míngua de recurso específico (inadequação da via eleita).
X. No mais, a aferição da cogitada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao e. Juízo de origem, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente (sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos - CPC, artigos 497 a 500), entre elas, diante da (suposta) urgência da parte requerente à liberação do veículo para consolidar a propriedade e transferi-la, a expedição de ofício ao DETRAN-DF para o cancelamento/baixa do gravame.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC).